Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA.
1 Saída temporária negada ao reeducando que comete falta grave e que não alcançou o tempo necessário para atender ao requisito temporal depois de interrompida a contagem do prazo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, todavia, de que a falta grave não interrompe o prazo para a concessão de saídas temporárias.
2 Agravo provido.